Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. LIBERAÇÃO DA PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO.
1. É certo que não se configura a preclusão temporal da prescrição, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada matéria também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, sem interposição, oportunamente, do recurso cabível.
2. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 667.453,15, de modo que, hipoteticamente, com a permissão para constrição mensal do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, que hoje é de R$ 12.721,19, a quitação demoraria quarenta e três anos para ocorrer e será incapaz de saldar o débito, em verdadeira amortização negativa. Portanto, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, o que autoriza a liberação dos valores cujo bloqueio foi determinado.
4. Recurso conhecido e provido em parte.